Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009589-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ ANTONIO CAPELETTO, DÉLIO ALVES DA SILVA e ISMAEL BRAZ CAPELETTO contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001724-78.2019.8.11.0000, que homologou a desistência do recurso declarara pelo agravante SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETO, e não conheceu da manifestação apresentada pelo terceiro, ora embargante, ISMAEL BRAZ CAPELETTO por considerá-la prejudicada (cf. Id no 46030471).
Os embargantes alegam que há contradição no que diz respeito ao “fato de que não existe somente o agravante Sebastião Horácio Capeletto no polo ativo do presente recurso”, uma vez que o “agravo de instrumento foi interposto por Sebastião Horácio Capeletto e Outros, sendo os ‘outros’ José Antonio Capeletto, (...), Délio Alves da Silva (...) e Ismael Braz Capeletto”, tanto é que “no ato da interposição do recurso foi devidamente acostado a procuração e substabelecimento de todos os agravantes”, e afirmam que, uma vez que a desistência produz efeito somente para a parte que a manifestou, não atingindo os demais interessados, o recurso deve prosseguir normalmente, apenas com a exclusão de Sebastião Capeletto.
Sustentam, ainda, que Sebastião Capeletto não conferiu poderes específicos para renunciar ao advogado subscritor da petição de desistência, o que torna nulo o ato anteriormente praticado.
Pedem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanada a contradição indicada, seja reconhecido que também fazem parte do polo ativo do agravo de instrumento e determinado o prosseguimento do recurso em relação a eles (cf. Id no 47384955).
O embargado SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETO oferta as contrarrazões de Id no 49140970, reafirmando a declaração de desistência do agravo de instrumento e pugnando pela rejeição dos declaratórios.
O terceiro DANIEL FRANCISCO DENTI apresenta impugnação aos embargos de declaração no Id no 48991541, refutando as razões dos declaratórios e torcendo pela sua rejeição.
É o relatório.
D E C I D O
Em rápida retrospectiva, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Capeleto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. no 471-05.1992.811.0005 – Código 5045), ajuizada pelo Banco do Brasil contra o agravante Sebastião, e também contra Antônio Deraldo Capeleto, Délio Alves da Silva, Ismael Braz Capeleto, João Capeleto Neto, José Antônio Capeleto e Juvenal Capeleto, que homologou a desistência do exequente quanto aos coexecutados Antônio, João e Juvenal Capeleto, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a estes, e admitiu o ingresso do terceiro Daniel Francisco Denti no polo ativo da execução em substituição ao Banco do Brasil, em decorrência da cessão de crédito noticiada e comprovada nos autos.
O processamento do agravo de instrumento foi admitido pela decisão de Id no 41284970, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, e, na sequência, o agravante Sebastião Capeleto manifestou o seu desinteresse pelo prosseguimento do recurso (cf. Id no 42342487), momento em que o ora embargante Ismael Capeleto peticionou para manifestar a sua contrariedade à homologação da desistência do recurso, argumentando que a conduta de Sebastião vai de encontro ao seu interesse e dos demais executados, e pediu autorização para a sua “sub-rogação (no polo ativo), a fim de determinar a continuidade na tramitação do presente agravo” (sic).
Confira-se, a propósito, o inteiro teor da manifestação:
“I – Excelência, diante da surpresa perpetrada pelo causídico que outrora se manifestou pela desistência do feito, ainda que ciente de suas manobras em conflito familiar, tal manifestação ocorreu em total desatenção com os interesses dos demais atingidos pelo ato e com razões nada ortodoxas, temos que a homologação da desistência não atenderá os ditames da Justiça!
II – Incontroverso que sendo parte no processo principal, os efeitos da decisão recairá sobre todos. Assim, sendo diretamente legitimado e atingido diante do ato inconsistente perpetrado pelo causídico que se apresentou no processo reclamando a desistência do mesmo. Requer-se a sub-rogação por este requerente ao fim de determinar a continuidade na tramitação do presente agravo. Consignando, ainda que o instrumento procuratório e as devidas substituições já se encontram acostadas com a inicial do agravo.” (cf. Id no 45257954)
Em ato contínuo, o embargante Ismael Capeleto ainda interpôs agravo interno contra a decisão liminar (cf. Id no 45257961), em que se destaca o tópico inicial em que diz a possibilidade de interposição de recurso por terceiro interessado, in verbis:
“Ao fim de evitar equívoco quanto à legitimidade de propositura do presente instrumento, tem que, indiscutivelmente, sendo a parte diretamente interessada no resultado do feito e atingida diretamente por seus efeitos, revela-se, de pronto, seu nítido efeito recursal quanto a decisão que se insurge. Conforme dicção literal do art. 996 e seu parágrafo único.” (cf. Id no 45257961)
Sobreveio, então, a decisão aqui embargada, que rejeitou o pedido de sub-rogação processual deduzido pelo embargante Ismael Capeleto e homologou a desistência manifestada pelo agravante Sebastião Capeleto, julgando prejudicadas as demais manifestações, alinhando as seguintes considerações:
“A desistência do recurso constitui ato jurídico unilateral não receptícios, não dependendo de aceitação/anuência da parte ex adversa ou de litisconsortes, consoante a ratio essendi do art. 998 do CPC (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), e, assim sendo, a desistência produz efeitos jurídicos a partir do momento em que é manifestada nos autos, independendo de homologação judicial, esta que possui a finalidade apenas de encerrar o procedimento recursal.
O pedido de substituição/sucessão processual feito pelo terceiro Ismael não possui qualquer amparo legal, até porque, sendo coexecutado no processo de origem, se não concordou com a decisão judicial, deveria tê-la impugnado oportunamente, já que “cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais” (CPC, art. 997); por outro lado, apesar de ser admito a interposição de agravo interno por terceiro, vê-se que, quando a petição recursal foi protocolizada, já havia sido manifestada a desistência nos autos, e, depois, de todo modo, com a desistência do agravo de instrumento, o agravo interno perderia o seu objeto.” (cf. Id no 46030471).
Relembro que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC, que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial, daí porque a sua interposição só se justifica quando realmente necessário corrigir alguma imprecisão, exigindo da parte embargante o apontamento claro e preciso, além de efetivamente fundamentado, de que(ais) ponto(s) da decisão impugnada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada.
Em específico no que concerne ao vício apontado nas razões destes declaratórios, “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).
Não diviso a presença de qualquer incongruência entre os fundamentos decisórios ou entre estes e a conclusão do decisium, daí porque não visualizo motivo algum para o acolhimento dos presentes declaratórios, sendo que, caso a parte deseje rediscutir o posicionamento exposto, deve fazê-lo pela via recurso cabível, e não através dos embargos de declaração, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.
Na verdade, o que se vê é o único e exclusivo intuito de protelar e procrastinar a conclusão do processo, em atuação absolutamente temerária dos embargantes, cujo comportamento é o verdadeiramente marcado por lamentável contradição.
O procurador que representa os ora embargantes, inclusive interpôs estes embargos de declaração (advogado Mablon Fraga), é o mesmo causídico que subscreveu o agravo de instrumento em questão - interposto por Sebastião Capeleto - e as duas petições acima destacadas de Ismael Capeleto, em que claramente este se apresentou na posição de terceiro interessado, e, assim, no mínimo, é de uma de uma leviandade ímpar a alegação que veio agora nos autos de que o agravo de instrumento não apenas foi interposto por Sebastião Capeleto, mas também por todos os ora embargantes, ao cínico argumento de que consta da qualificação do cabeçalho do recurso os dizeres recurso interposto por SEBASTIÃO e OUTROS, já que se trata de elemento mínimo e solitário nos autos, que vai frontalmente de encontro aos dados informativos do processo, a exemplo das informações fornecidas pela própria parte agravante à autuação do instrumento recursal eletrônico ou, então, da observância do modo de instrução dos autos, onde no campo dedicado à procuração do agravante consta apenas o mandado outorgada por Sebastião Capeletto (cf. Id no 41098463), e, principalmente, ao comportamento processual dos envolvidos e interessados, já que, como acima delineado, até o advento da presente manifestação, não havia vindo ao feito qualquer indicativo de que, ao lado de Sebastião, figurava(m) outro(s) recorrente(s).
Pelo exposto, ante ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator